Tribunal: TJPA
Processo: 0805137-88.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9977 - Entrada e Permanência de Menores
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805137-88.2018.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO DE EMBARGOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA POR ÓRGÃO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, em sede de ação civil pública, rejeitou embargos anteriores por ausência de omissão, obscuridade ou contradição. O embargante alegou equívoco quanto à forma de julgamento e ausência de prequestionamento.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente no que tange à forma de julgamento dos embargos contra decisão monocrática e ao cumprimento do requisito do prequestionamento.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição.

4. O acórdão impugnado analisou adequadamente os pontos essenciais ao julgamento, inexistindo os vícios alegados.

5. A apreciação colegiada dos embargos contra decisão monocrática não viola o art. 1.024, § 2º, do CPC, quando ausente conversão para agravo interno.

6. O prequestionamento foi considerado satisfeito nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente da rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese.

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Não há nulidade no julgamento colegiado de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, quando ausente conversão em agravo interno. 2. É inadmissível o acolhimento dos embargos de declaração com fundamento exclusivo no prequestionamento, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.024, § 2º, e 1.025.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração opostos e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e oito de abril a sete de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Coata Cunha (Vogal),

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão constante do id. 24739890, págs. 1/6, proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo ora recorrente na apelação aforada nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA intentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, sendo a ementa do referido julgado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame. II. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou as alegações de mérito da parte embargante. O recorrente sustenta a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão colegiada. III. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. IV – Razões de decidir. 1. Os embargos de declaração têm por objeto sanar omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, sendo inadequados para reanálise de matéria já debatida. 2. No caso concreto, não se verificam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e suficiente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 3. A pretensão do embargante evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 4. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados. V – Dispositivo e tese. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. São inadmissíveis embargos de declaração que buscam rediscutir o mérito de decisão colegiada, sem demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC."

Em suas razões (id. 25184120, págs. 1/10) alegou que interpôs embargos de declaração objetivando a correção de omissão, bem como o prequestionamento da matéria aduzida.

Argumentou que os aclaratórios foram apreciados indevidamente em julgamento colegiado, frisando que não houve a conversão em agravo interno de acordo com o artigo 1.024, § 3º, do CPC e que tampouco enfrentou o mérito da questão, não mencionando que a matéria estava prequestionada, além de não ter sido procedida a sua intimação para que complementasse as razões para a aplicação da fungibilidade recursal.

Expôs que houve consequência processual, considerando-se que não é possível definir se o recurso foi julgado como embargos de declaração ou agravo interno, além de não ser possível definir se houve o esgotamento das vias ordinárias, bem como se o prequestionamento foi ficto.

Frisou que há contradições e obscuridades a serem esclarecidas quanto à natureza do julgamento colegiado e ao prequestionamento.

Asseverou que haveria ofensa ao artigo 1.024, § 2º, do CPC, que prevê o julgamento monocrático de embargos de declaração quando interposto contra decisão singular.

Mencionou jurisprudências em abono de sua tese.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento, saneando-se os pontos arguidos.

Em suas contrarrazões (id. 25598214, págs. 1/3) o embargado requereu o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

Por sua vez, a obscuridade que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que há falta de clareza no ato impugnado que impeça a exata compreensão do seu conteúdo.

No caso vertente, os fundamentos do embargante não subsistem. De início, é de se ressaltar que o aresto impugnado apreciou os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática. Pela própria natureza da insurgência, não se aprecia o mérito da questão, mas tão somente omissão, contradição ou obscuridade, o que não se vislumbrou aquando do julgamento. Em razão disso, mostrou-se desnecessária a aplicação ao artigo 1.024, 3º, do CPC, uma vez que não houve conversão dos aclaratórios em agravo interno.

DO PREQUESTIONAMENTO.

De mais a mais, quanto à manifestação acerca dos dispositivos apontados como violados pelo embargante, o atual CPC se contenta com o prequestionamento ficto, na forma do seu artigo 1.025, que ora reproduzo:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Em conformidade com o dispositivo citado, caso a decisão contenha erro, omissão, contradição ou obscuridade, cabe à parte interpor embargos de declaração antes da interposição do recurso especial. Interpostos os aclaratórios, por exemplo, sobre uma das hipóteses previstas, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal de origem entender que a decisão não deva ser integrada.

Em suma, o prequestionamento de que trata o mencionado artigo 1.025 do CPC pressupõe a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão a ser atacado via recursos próprios. Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de manifestação de dispositivos, desacompanhada de qualquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração não é suficiente para o seu acolhimento, considerando-se inexistir, no pronunciamento atacado, as incorreções apontadas.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/05/2025